Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-58.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Anderson Costa Coimbra contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013826-58.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIS REGINA TRUCOLLO - CPF: 939.917.111-68 (EMBARGANTE), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (EMBARGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (EMBARGANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ELIS REGINA TRUCOLLO - CPF: 939.917.111-68 (EMBARGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Anderson Costa Coimbra contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Generali e Martelli. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso interposto pela parte adversa é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição ou omissão de decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme o artigo 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente na instância originária.

A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1.059 dos recursos repetitivos, estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência só se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

No caso, os recursos interpostos por Generali e Martelli foram integralmente desprovidos, de modo que se impõe a majoração dos honorários advocatícios para prestigiar o trabalho adicional realizado na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso interposto pela parte adversa é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1013826-58.2017.8.11.0015

Embargante(s):
ANDERSON COSTA COIMBRA

Embargado(s):
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ANDERSON COSTA COIMBRA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o
s

apelo
s de
GENERALI e MARTELLI
, ora
embarga
d
os

(I
d.

272073891
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou
limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
e
GENERALI e MARTELLI
,
ora embarga
da
s
,

não
foi
provido
e a sentença
da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de
1
0
%
para
15
% sobre o valor da causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025